Tribunal: TJBA
Processo: 8003366-42.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003366-42.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIC EDUCACIONAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, GABRIEL DE SOUZA SILVA

APELADO: JONH PETERSON DE SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS, GABRIEL DE SOUZA SILVA, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.

ALTERAÇÃO DE STATUS ACADÊMICO.
INAPTIDÃO PARA COLAÇÃO DE GRAU.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC.
RECURSOS
NÃO PROVIDOS
.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8003366-42.2023.8.05.0113,
da Comarca de Itabuna, em que figuram como Apelantes/Apelados
UNIC EDUCACIONAL LTDA.,
e
JONH PETERSON DE SOUZA SILVA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES,
nos termos do voto condutor.